Tribunal: TCU
Processo: 005.746/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o acórdão 6667/2020-TCU-1a Câmara, em que este Tribunal rejeitou alegações de defesa, julgou contas irregulares, condenou em débito e aplicou multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Edimilson Renon contra o Acórdão 6667/2020-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com base nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao responsável.